Tribunal: TJDFT
Processo: 0735674-51.2018.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO. OBRIGAÇÃO LEGAL DE DAR CONTAS. FILHA NOMEADA CURADORA DO GENITOR. ALFORRIA DO ENCARGO. AVIAMENTO DA PRETENSÃO DE ACERTAMENTO. IRMÃO DA CURADORA. INTERSEÇÃO NA AÇÃO COMO TERCEIRO INTERESSADO. IMPUGNAÇÃO DA PRESTAÇÃO. CONCILIAÇÃO ENTRE DESPESAS E RECEITAS. COMPROVANTES. EXIBIÇÃO. PARECER TÉCNICO CONTÁBIL. APURAÇÃO DE HAVERES. CONTAS DEVIDAMENTE APRESENTADAS PELA OBRIGADA. DESPESAS REALIZADAS. COMPROVAÇÃO E CORRESPONDÊNCIA DOCUMENTAL. COMPROVAÇÃO. SALDO REMANESCENTE DE PEQUENA MONTA. RIGOR TÉCNICO. MITIGAÇÃO. ELEMENTOS MATERIAIS DISPONÍVEIS. DESTINAÇÃO DOS RENDIMENTOS EM PROVEITO E BENEFÍCIO EXCLUSIVO DO CURATELADO. DESPESAS COTIDIANAS E CORRIQUEIRAS. COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO SOB FÓRMULA CONTÁBIL ORTODOXA. IMPOSSIBILIDADE. SALDO PENDENTE DE COMPROVAÇÃO. INEXPRESSIVIDADE. DELIMITAÇÃO TEMPORAL. NECESSIDADE. FALECIMENTO DO GENITOR. TERMO FINAL DA CURADORIA. DESPESAS GERMINADAS POSTERIORMENTE AO ÓBITO COM A ABERTURA DO INVENTÁRIO. GASTOS ESTRANHOS À CURADORIA. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. CUMPRIMENTO DO ENCARGO COM BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ABUSO OU DISPOSIÇÃO INDEVIDA DE PATRIMÔNIO. CURADORA. GESTÃO DO PATRIMÔNIO DO CURATELADO COM ZELO E LISURA. EVIDENCIAÇÃO. APROVAÇÃO DAS CONTAS. IMPERIOSIDADE. RECURSO DO IRMÃO. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO. PREVENÇÃO. DESEMBARGADOR PREVENTO. AFASTAMENTO DO ÓRGÃO. PREVENÇÃO DE ÓRGÃO. OBSERVÂNCIA. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
2. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados.
3. A distribuição de recurso antecedente enseja a prevenção do desembargador ao qual endereçado e do órgão que integra para todos os recursos subsequentes aviados no curso do mesmo processo, contudo, afastado o julgador prevento do órgão, a prevenção a ser observada é somente do órgão julgador, ou seja, operada a prevenção, mas já não compondo o desembargador prevento o órgão julgador, a prevenção a ser observada é somente em relação ao órgão, com distribuição aleatória dos recursos subsequentes a um de seus integrantes, o qual, a partir de então, se tornará prevento para todos os recursos subsequentes (RITJDFT, artigo 85, parágrafo único).
4. Emergindo a obrigação de a curadora prestar contas da gestão que empreendera sobre o patrimônio e os interesses do genitor interditado que estivera sob sua curatela de imposição legal, deve prestá-las no prazo assinalado pelo legislador ou por ocasião de seu término prematuro e sob formato mercantil, ponderado que, diante da natureza da prestação proveniente da relação adjacente e das despesas demandadas pelas necessidades cotidianas do curatelado, inviável que seja exigido da curadora que as apresente sob formato hermético como se se cuidasse de escrituração contábil ortodoxa, sob pena de se inviabilizar a prestação e tornar por demais oneroso o desempenho do encargo que a curatela encerra.
5. Da ponderação da natureza da prestação de contas derivada e exigida da curadora, que tem por escopo simplesmente viabilizar a apreensão de que o patrimônio, renda e interesses do interditado estão sendo ou foram geridos em seus exclusivos interesses e com boa-fé e lisura, coibindo-se que a curadora se valha do encargo para aferir vantagem ilegítima, deriva que, conquanto não comprovado documentalmente a totalidade das despesas havidas durante o interstício compreendido pelo acertamento, inclusive porque inviáveis de serem integralmente documentadas por compreenderem despesas cotidianas sem relevo – alimentação, vestuário, despesas com água e energia, demandas por telefonemas e transporte etc. -, estando a conciliação promovida compatível com as rendas auferidas pelo curatelado, não apresentando dissonância relevante nem induzindo ilação de que a gestora está atuando à margem da lisura esperada, deve ser alforriada do encargo alcançado pela prestação.
6. Ainda que não haja correspondência fiscal da integralidade das despesas cotidianas havidas, impõe-se a relativização dos rigores legais que orientam o instituto quando demonstrado que a gestão patrimonial fora desempenhada pela curadora com zelo, lisura e boa-fé, devendo ser julgadas como boas as contas apresentadas se inexistente qualquer indício de abuso cometido no exercício do múnus ou suspeita de malversação patrimonial, sobretudo se aferido que parte substancial dos gastos demandados pelo curatelado fora suficientemente comprovada e o saldo pendente de justificação não se mostra expressivo defronte a totalidade da receita auferida pelo interditado no período de apuração.
7. Evidenciado que os rendimentos auferidos pelo interditado foram efetivamente revertidos ao benéfico exclusivo e ao custeio das necessidades relacionadas ao seu bem-estar, saúde e tratamento médico, restando demonstrada a honestidade e regularidade no exercício do múnus pela curadora, que, ademais, tivera, na condição de filha, total atenção aos cuidados especiais que o curatelado passara a apresentar e exigir de seus familiares após o infortúnio que a acometera em razão da enfermidade que o acometera, não se mostra razoável que a gestora seja obrigada a recompor o passivo apurado, de pequena monta impondo-se que sejam julgadas boas as contas que formulara.
8. Conquanto aduzido pelo irmão da curadora, cuja curatela alcançara o falecido genitor, a necessidade de as contas apresentadas abarcarem período posterior ao falecimento do interditado, compreendendo, assim, as despesas germinadas com a abertura do inventário, sobeja desproporcional e irrazoável o postulado, porquanto as despesas germinadas desde o óbito são de responsabilidade do espólio, inclusive as inerentes aos procedimentos para deflagração do processo sucessório, não sendo, pois, inerentes ao exercício da curatela ou de responsabilidade da curadora.
9. O desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor do recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
10. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
11. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados. Unânime.